Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-34.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de extinção. Artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Insurgência da autora.
Justiça gratuita indeferida após decorrido o prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de extinção. Artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Insurgência da autora.
Justiça gratuita indeferida após decorrido o prazo para juntada de documentos pela autora. Não apresentados novos documentos pelo apelante com suas razões recursais. Hipossuficiência financeira não comprovada. Mantido o indeferimento do benefício.
Emenda à inicial não cumprida. Aplicação do disposto no artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Excepcionalidade. Procuração que não possui poderes específicos para o ajuizamento da demanda. Poder geral de cautela do Juiz visando impedir a prática de advocacia predatória e captação ilegal de clientela. Inteligência ao artigo 139, III, do Código de Processo Civil e Comunicado CG 2/2017 do NUMOPEDE. Plenário do Conselho Nacional de Justiça que aprovou, em sessão de 22 de outubro de 2024, a Recomendação no 159/2024, relativa ao processo n.o 0006309-27.2024.2.00.0000, que estabelece parâmetros para identificação, tratamento e prevenção do fenômeno da litigância abusiva, indicando as medidas podem ser adotadas por juízes e Tribunais diante de manifestações de exercício abusivo do direito de acesso ao Poder Judiciário. Dentre as medidas recomendadas em casos concretos de litigância abusiva, está a "notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo", de modo a englobar, portanto, a determinação de juntada de procuração com menção específica do objeto da demanda, qualificação da parte e assinatura física.
Custas processuais. Recolhimento pelo advogado. Não juntada procuração da autora ratificando o ajuizamento da demanda. Inteligência ao artigo 104, §, do Código de Processo Civil.
Sentença de extinção do processo mantida. Determinação para o recolhimento do preparo recursal.
Recurso não provido, com determinação.